Tribunal: TJSP
Processo: 2096732-72.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Empréstimo consignado
Órgão julgador: Elói Estevão Troly
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de conhecimento. Decisão que determinou ao autor a apresentação (a) de procuração com poderes específicos e que contenha reconhecimento de firma, (b) de declaração, de próprio punho, com firma reconhecida por autenticidade, (b.1) de negação, sob as penas da lei, da existência de qualquer relação jurídica com a parte ré, ou de reafirmação do desconhecimento do débito

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de conhecimento. Decisão que determinou ao autor a apresentação (a) de procuração com poderes específicos e que contenha reconhecimento de firma, (b) de declaração, de próprio punho, com firma reconhecida por autenticidade, (b.1) de negação, sob as penas da lei, da existência de qualquer relação jurídica com a parte ré, ou de reafirmação do desconhecimento do débito especificamente contestado, (b.2) de afirmação da ciência da ação e de seus termos, incluindo os pedidos de danos morais, (b.3) declaração de ciência de que, caso seja comprovada a inveracidade dos fatos narrados, poderá ser condenado como litigante de má-fé e estará sujeito ao pagamento de multa, sem prejuízo de arcar comas custas e despesas do processo e honorários de advogado da parte adversa. Determinação está amparada em Comunicado da Corregedoria Geral desta Corte, sem violação ao princípio da inafastabilidade da jurisdição nem suspeita específica em relação ao advogado atuante. Recurso desprovido